Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711910-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: DIRETOR DO HOME HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Data impetrado por MARLENE MACEDO DOS SANTOS em face de ato coator atribuído ao Senhor DIRETOR DO HOME HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, objetivando obter cópias do prontuário médico do esposo da impetrante, que lhe estaria sendo negado pelo impetrado. Instada a esclarecer a legitimidade passiva do impetrado e a competência originária desta Câmara, manifestou-se no ID 34955001. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a pretensão da impetrante é de obter cópias do prontuário médico do esposo da impetrante, que lhe estaria sendo negado pelo impetrado. Conforme se depreende da exordial, é indicada como autoridade coatora o Senhor Diretor do Home Hospital Ortopédico de Medicina Especializada Ltda. Sem delongas, constata-se que a autoridade impetrada não está submetida a este foro (art. 21, III, do RITJDFT), cujo rol é taxativo. No caso concreto, a indicação correta da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se desta competência originária de órgão fracionário do TJDFT, para outra de primeira instância. De acordo com o art. 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869,de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC). Todavia, faculta-se a ora impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Isso posto, ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, denego a segurança, o que faço com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, do CPC. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator